Tribunal: TJES
Processo: 5029276-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029276-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE ROVENA DE SOUZA BARBOSA SCARPE
RECORRIDO: CLAUDIA MARIA CALVAO MOURA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo locatário em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida a pagar o valor de
R$ 5.050,70 (cinco mil, cinquenta reais e setenta centavos)
, referente ao principal acrescido da multa contratual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do locatário, bem como da suficiência da prova documental para condenação ao pagamento do débito decorrente do contrato de aluguel.

RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada pela parte recorrente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II; art. 492;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora que que a requerida, na condição de locatária de imóvel de sua propriedade, tornou-se inadimplente quanto ao pagamento de aluguéis e taxas condominiais, totalizando um débito histórico de R$ 4.591,55.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO
, nos autos do processo nº
5029276-46.2025.8.08.0024
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
CONDENO
a parte requerida,
ELAINE ROVENA DE SOUZA BARBOSA SCARPE
, a pagar à parte autora,
CLAUDIA MARIA CALVAO MOURA
, o valor de
R$ 5.050,70 (cinco mil, cinquenta reais e setenta centavos)
, referente ao principal acrescido da multa contratual. Sobre o valor histórico de cada parcela que compõe o débito, haverá a incidência de juros moratórios e correção monetária a contar do vencimento, aplicando-se, para essa finalidade, unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Fundamento: arts. 397 e 406, § 1º, do Código Civil (juros de mora) e art. 389, § único do Código Civil c/c Súmula 43 do STJ (correção monetária).

Em sede de Recurso Inominado, a requerida argumenta que a autora não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência da exordial.

Parte autora apresentou Contrarrazões ID 18083040.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que o recorrente comprovou a existência de válido contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como envio de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência do recorrente, em consonância as provas anexadas pelo recorrido, sendo devida a condenação do locatário ao pagamento dos débitos correlatos ao imóvel decorrente do contrato firmado

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso de cobrança de aluguéis, a prova do pagamento é feita por meio de recibo ou documento equivalente, sendo ônus exclusivo do locatário demonstrar a quitação da obrigação. A mera alegação de pagamento, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não tem o condão de afastar a pretensão do credor. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica nesse sentido:

[...]

Tendo a requerida falhado em seu ônus de comprovar a quitação dos valores cobrados, o débito principal deve ser reconhecido como devido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)